Tribunal: TJSP
Processo: 0028627-74.2007.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO e REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução – ISSQN – Exercícios de 1995 a 1997 – Decadência – CTN, art. 173, inc. I – Contagem do prazo que retroage a data da efetivação do lançamento – Créditos constituídos em 31.12.2001 – Decadência configurada – Ajuizamento da execução fiscal depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos da constituição

Ementa:
APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO e REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução – ISSQN – Exercícios de 1995 a 1997 – Decadência – CTN, art. 173, inc. I – Contagem do prazo que retroage a data da efetivação do lançamento – Créditos constituídos em 31.12.2001 – Decadência configurada – Ajuizamento da execução fiscal depois de transcorridos mais de cinco (5) anos ininterruptos da constituição definitiva do crédito relativo ao exercício de 1995 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Inteligência do art. 85, § 14, do CPC – Recurso da instituição parcialmente provido e não providos o adesivo e o reexame necessário.